Tribunal: TJES
Processo: 5002591-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002591-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO SELETIVO - CONCURSO PÚBLICO - SIMPLIFICADO – COTAS RACIAIS – MUNICÍPIO DE VITÓRIA - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL – MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. O processo seletivo simplificado para contratação de servidor temporário não se confunde com concurso público para provimento de cargos efetivos. Todavia, ambos (o processo seletivo e o concurso público) selecionam pessoas para o exercício de função pública, embora com vínculos diversos. Precedente.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade de Lei Federal nº 12.990/2014, por ocasião do julgamento da ADC nº 41, entendeu que a reserva de vagas aos candidatos negros e indígenas encontra assento, entre outros, no princípio da igualdade material, que é direito fundamental previsto no art. 5º,
caput
, da Carta Magna.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a decisão id 4526545, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação civil pública” nº 5005517-24.2023.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravante que “
proceda à retificação do Edital nº. 01/2023, adequando-o ao que previsto na Lei nº. 8.757/2014 (alterada pela Lei nº. 9.281/2018 e pelos Decretos n.º 17.835/2019 e 18.135/2020), no prazo de 15 dias, providenciando, ainda, a reabertura do prazo de inscrição para reserva de vagas, a fim de possibilitar a efetividade da tutela liminar, oportunizando a inscrição dos candidatos às vagas reservadas a pessoas negras e indígenas
”.

Pelas razões recursais, o Agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, o Agravante sustenta que (1) não restam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada; (2) a decisão vergastada interfere no poder de auto-organização do ente federativo, obrigando-o a implementar política pública de reserva de vagas sem que exista lei formal; (3) inexiste plausibilidade quanto à aplicação de lei estadual no âmbito do processo seletivo municipal, o que viola o pacto federativo e (4) a decisão vergastada causa lesão grave e de difícil reparação.

Pela decisão id 4674764, restou indeferido a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 4760114, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 5287362, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002591-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação civil pública” nº 5005517-24.2023.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Depreende-se dos autos que o Ministério Público invoca as premissas que regem o direito à reserva de vagas para candidatos negros e indígenas em concursos públicos.

Para tanto, busca a aplicação, ao presente caso, do Estatuto da Igualdade Racial, da Lei Federal nº. 12.990/2014, que prevê a reserva de vagas para pessoas negras em concursos da administração pública federal e da Lei Estadual nº. 11.094/20, que prevê a reserva de vagas para pessoas negras em concursos da administração pública estadual.

Analisando detidamente a peça exordial, bem como a manifestação prévia apresentada pelo Município de Vitória, observo que, a despeito do Ministério Público ter suscitado a inexistência de regramento municipal específico acerca da reserva de vagas, o próprio Município esclarece a existência de lei municipal em vigor. Veja-se os termos do Art. 1º do Decreto 18.135/2020:

“Art. 1º. Para os efeitos da Lei nº. 8.757, de 20 de novembro de 2014, alterada pela Lei nº 9.281, de 11 de junho de 2018, o provimento de cargos efetivos e emprego públicos no âmbito da Administração Pública Municipal de Vitória, das Autarquias, das Fundações Públicas, das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia mista, controladas pelo Poder Executivo de Vitória, far-se-á com reserva de 30% (trinta por cento) das vagas aos candidatos negros e indígenas, em listagem única, conforme a classificação.”

Deste modo, havendo legislação municipal específica, deveria o Edital nº. 01/2023 ter previsto, na forma da lei, reserva de 30% das vagas a candidatos negros e indígenas.

E não se diga que não haveria previsão legal específica para reserva de vagas para processos seletivos simplificados vez que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, deve haver tratamento isonômico entre os candidatos a vagas em concursos públicos e processos seletivos para cargos temporários. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. LEI Nº 12.990/2014. 1. No caso, o "procedimento seletivo" objeto do Edital de Seleção ALF/CTA Nº 01/2018 não se trata de um concurso público, mas de um procedimento de seleção pública simplificada. Além disso, o objeto da contratação não se destina a provimento de cargos efetivos e empregos públicos, o que não ocorre no caso, conforme o objeto descrito no item 2.1. do Edital. 2. Todavia, os potenciais candidatos negros nessa hipótese não podem ser tratrados de modo desigual. O princípio da igualdade ( CF, art. 5º) deve ser respeitado e observado no caso. Os candidatos que concorrem às vagas de seleção pública simplificada para contratação temporária não podem ter tratamento diverso daquele dispensado aos candidatos a cargos públicos efetivos ou empregos públicos, considerando que em todos esses casos a finalidade é a contratação de pessoal no âmbito da Administração Pública. 3. Portanto, há direito líquido e certo, devendo ser retificado o Edital supracitado, a fim de incluir a reserva de vagas de 20% para negros, nos termos do art. 1º § 3º da Lei nº 12.990/2014. (TRF-4 - APL: 50399353220184047000 PR 5039935-32.2018.4.04.7000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA TURMA).

Assim, havendo previsão na legislação municipal acerca da necessidade de reserva de vagas para candidatos negros e indígenas, entendo estar configurada a probabilidade do direito.

E tanto é assim que na própria manifestação prévia o Município de Vitória postula, em caráter alternativo, que a liminar, acaso concedida, seja baseada na legislação municipal.

Quanto ao perigo de dano, este resta evidenciado em razão dos prejuízos que serão impingidos aos candidatos negros e indígenas que, a despeito da previsão legal, ficarão cerceados do seu direito à obtenção da reserva de vagas no Edital nº. 01/2023.

Outrossim, a despeito do que fundamentado pelo requerido, entendo não estar configura a irreversibilidade da medida vez que, ao final da demanda, caso se entenda pela impossibilidade de reserva de vagas para candidatos negros e indígenas, eventuais candidatos classificados em tais vagas poderão ser realocados para classificação das vagas de ampla concorrência.

Assim, por todo exposto, ao menos em sede de cognição sumária, entendo pela necessidade de concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
para determinar ao Município de Vitória que proceda à retificação do Edital nº. 01/2023, adequando-o ao que previsto na Lei nº. 8.757/2014 (alterada pela Lei nº. 9.281/2018 e pelos Decretos n.º 17.835/2019 e 18.135/2020), no prazo de 15 dias, providenciando, ainda, a reabertura do prazo de inscrição para reserva de vagas, a fim de possibilitar a efetividade da tutela liminar, oportunizando a inscrição dos candidatos às vagas reservadas a pessoas negras e indígenas.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Agravado) ajuizou a “ação civil pública” nº 5005517-24.2023.8.08.0024, na qual proferida a decisão vergastada, aduzindo, resumidamente, que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA (Agravante), ao deflagrar o processo seletivo simplificado regulado pelo Edital nº 01/2023, para contratação temporária de Assistentes Sociais, deixou de reservar vagas para pessoas negras e indígenas.

Nesta senda, o
Parquet
alegou que a Lei Estadual nº 11.094/2020 prevê, em seu art. 1º, a reserva “
aos negros 17% (dezessete por cento) e aos indígenas 3% (três por cento)
” das vagas oferecidas em (1) concurso público para provimento de cargos efetivos em (2) empregos públicos e em (3) processos seletivos simplificados, enquanto que o Município de Vitória, por sua vez, não possuiria lei específica, regrando o assunto.

Ocorre que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, contrariamente ao alegado na petição inicial da ação judicial de origem, possui legislação prevendo a reserva de vagas aos candidatos negros e indígenas para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, conforme previsto na Lei Municipal nº 8.757/2014, atualmente regulamentada pelo Decreto Municipal nº 18.135/2020, que dispõe nos seguintes termos:

“Art. 1º - Para os efeitos da Lei nº. 8.757, de 20 de novembro de 2014, alterada pela Lei nº 9.281, de 11 de junho de 2018, o provimento de cargos efetivos e emprego públicos no âmbito da Administração Pública Municipal de Vitória, das Autarquias, das Fundações Públicas, das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia mista, controladas pelo Poder Executivo de Vitória, far-se-á com reserva de 30% (trinta por cento) das vagas aos candidatos negros e indígenas, em listagem única, conforme a classificação.”

À luz da legislação municipal – e não estadual – é que o Juiz
a quo
examinou a
quaestio iuris
e deliberou quanto ao pedido de tutela de urgência formulado.

Não há, portanto, violação ao pacto federativo na medida em que a decisão vergastada não determina a observância de lei estadual na organização do processo seletivo simplificado municipal, mas, sim, da própria legislação municipal.

Com efeito, e na esteira do entendimento esposado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, não obstante a legislação municipal não fazer menção expressa ao processo seletivo simplificado, deve-se compreender que nela (legislação) encontra-se abrangido.

O processo seletivo simplificado para contratação de servidor temporário não se confunde com concurso público para provimento de cargos efetivos. Todavia, ambos (o processo seletivo e o concurso público) selecionam pessoas para o exercício de função pública, embora com vínculos diversos.

Neste sentido há precedente dos tribunais pátrios, conforme consignado pelo Juízo
a quo
na decisão vergastada:

“E não se diga que não haveria previsão legal específica para reserva de vagas para processos seletivos simplificados vez que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, deve haver tratamento isonômico entre os candidatos a vagas em concursos públicos e processos seletivos para cargos temporários. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. LEI Nº 12.990/2014. 1. No caso, o "procedimento seletivo" objeto do Edital de Seleção ALF/CTA Nº 01/2018 não se trata de um concurso público, mas de um procedimento de seleção pública simplificada. Além disso, o objeto da contratação não se destina a provimento de cargos efetivos e empregos públicos, o que não ocorre no caso, conforme o objeto descrito no item 2.1. do Edital. 2. Todavia, os potenciais candidatos negros nessa hipótese não podem ser tratrados de modo desigual. O princípio da igualdade (CF, art. 5º) deve ser respeitado e observado no caso.
Os candidatos que concorrem às vagas de seleção pública simplificada para contratação temporária não podem ter tratamento diverso daquele dispensado aos candidatos a cargos públicos efetivos ou empregos públicos, considerando que em todos esses casos a finalidade é a contratação de pessoal no âmbito da Administração Pública
. 3. Portanto, há direito líquido e certo, devendo ser retificado o Edital supracitado, a fim de incluir a reserva de vagas de 20% para negros, nos termos do art. 1º § 3º da Lei nº 12.990/2014. (TRF-4 - APL: 50399353220184047000 PR 5039935-32.2018.4.04.7000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA TURMA).

Assim, havendo previsão na legislação municipal acerca da necessidade de reserva de vagas para candidatos negros e indígenas, entendo estar configurada a probabilidade do direito.

Deve-se pontuar, por relevante, que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade de Lei Federal nº 12.990/2014, por ocasião do julgamento da ADC nº 41, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Roberto Barroso, entendeu que a reserva de vagas aos candidatos negros e indígenas encontra assento, entre outros, no princípio da igualdade material, que é direito fundamental previsto no art. 5º,
caput
, da Carta Magna.

Neste contexto, forçoso concluir, ao menos neste momento de cognição, que a interpretação dada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
à legislação municipal, ao incluir o processo seletivo simplificado no âmbito de abrangência do Decreto Municipal nº 18.135/2020 (que regula a Lei Municipal nº 8.757/2014), atende, com maior nível de proteção, o sistema de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal.

Por fim, saliente-se que a decisão vergastada não invade a competência do Poder Executivo Municipal, não viola a autonomia política e administrativa do ente federativo e não enseja a implementação de política pública, uma vez que se trata de aplicar a própria legislação municipal à luz da interpretação constitucional que privilegia a máxima efetividade dos direitos fundamentais, razão pela qual inexiste a alegada afronta ao princípio da Separação dos Poderes.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 29.08.23.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 29/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.